Tribunal: CARF
Processo: 10480.722563/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722563/2009-05
ACÓRDÃO
1301-007.972 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA NA
INSTÂNCIA A QUO. SANEAMENTO POR DILIGÊNCIA.
Cabe à autoridade julgadora, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/72, indeferir a realização de diligências ou perícias quando as
considerar prescindíveis ou impraticáveis, não cabendo ao julgador
produzir prova de interesse exclusivo da parte. Preliminar rejeitada.
DILIGÊNCIA FISCAL. RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS. ACOLHIMENTO
Concluída a diligência, no sentido de reconhecimento parcial dos créditos
alegados, devem ser admitidos no cálculo do imposto devido os valores de
retenção na fonte (códigos 5952 e 5987).
MANIFESTAÇÃO À DILIGÊNCIA. ALEGAÇÕES SEM SUPORTE DOCUMENTAL.
ÔNUS DA PROVA.
Não se acolhem alegações de existência de créditos adicionais
apresentadas em manifestação à diligência quando baseadas apenas em
planilhas unilaterais, desacompanhadas de documentação hábil capaz de
ilidir as conclusões da verificação fiscal nos sistemas oficiais (DIRF).
COMPENSAÇÃO. CÓDIGOS DE RECEITA ESTRANHOS À LIDE.
Retenções referentes a tributos distintos (como PIS e COFINS) ou códigos
de receita cuja natureza de antecipação do IRPJ/CSLL não reste
comprovada, não podem ser utilizados para dedução ou compensação no
apuramento destes tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.972 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso, para determinar a
retificação do lançamento de modo a incluir, na apuração do saldo de CSLL, os valores de retenção
nos códigos 5952 (R$ 139.417,97) e 5987 (R$ 144,15).

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-50.522,
proferido pela 3a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade de votos, afastou a preliminar de
nulidade, indeferiu o pedido de diligência, e, no mérito, julgou improcedente a Impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os autos de infração de fls.
02/22, através dos quais foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor a pagar de R$ 61.021,31, e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, apurando-se redução da
contribuição a compensar ou a ser restituída no valor de R$ 1. 093.537,17.
2. De acordo com os autos de infração e com o Termo de Verificação Fiscal (fls.
23/43), verificou-se, durante o procedimento fiscal, que o sujeito passivo declarou
em DIPJ valores do IRPJ e da CSLL devidos em valores inferiores aos apurados pela
fiscalização, como também compensou imposto e contribuição retidos na fonte
em valores superiores aos comprovadamente retidos. Em consequência, reduziu-
se o saldo negativo do IRPJ para os anos de 2006 e 2007 e apurou-se imposto a
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.972 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
3
pagar no ano-calendário 2008. Já para a CSLL, reduziuse o saldo negativo nos três
anos-calendário.
3. A contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.456/1486), alegando, em
apertada síntese:
a) que se faz necessária a realização de perícia e diligência para demonstração dos
reais valores do IRPJ e da CSLL retidos na fonte. Formulou quesitos e indicou
perito;
b) que os valores constantes das DIRFs são inferiores aos efetivamente retidos;
c) que o lançamento funda-se em evidente nulidade “visto que não há
constituição válida do lançamento”;
d) que é dos tomadores dos serviços a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do IRPJ e da CSLL por eles retidos, conforme decisões judiciais e
entendimento expresso no PN CST no 324/71;
e) que elaborou demonstrativo das retenções e que anexou comprovantes não
constantes das DIRFs.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife
(PE), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de
nulidade do procedimento fiscal.
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo
qual devam ser provados os fatos alegados.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia e diligência quando os documentos integrantes
dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente
julgamento do feito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.972 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
4
O imposto de renda retido na fonte somente poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A CSLL retida na fonte somente poderá ser compensada se o contribuinte possuir
comprovante hábil de retenção em seu nome.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, com juntada de novos documentos, reiterando as razões de
defesa apresentadas.
Em uma primeira apreciação, esta turma, a Resolução no 1301-001.266, converteu o
feito em diligência, determinando que a unidade de origem adotasse as providencias especificadas
na referida Resolução.
Em cumprimento, a autoridade fiscal apresentou o Relatório de Diligência Fiscal,
datado de 26/12/2024, e, após devidamente intimada, a Recorrente apresentou Manifestação à
Diligência, discordando do seu resultado.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS
GERAIS LTDA. em face do Acórdão no 11-50.522, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento de ofício consubstanciado nos Autos de Infração de IRPJ e CSLL, relativos aos anos-
calendário de 2006, 2007 e 2008.
A ação fiscal teve origem na constatação de divergências entre os valores de IRPJ e
CSLL declarados pela Contribuinte em suas DIPJs e os apurados pela fiscalização, bem como na
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.972 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
5
compensação indevida de impostos retidos na fonte em montantes superiores aos comprovados
nos sistemas da Receita Federal (DIRF).
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal (TVF), a autoridade lançadora
registrou que, "tendo por base as informações constantes das DIRF's apresentadas pelos
beneficiários dos serviços prestados pela empresa fiscalizada, foram apurados os valores anuais do
IRRF", procedimento adotado após verificar-se que, "intimado a comprovar os valores do IRPJ
Retido na Fonte [...], o contribuinte não atendeu satisfatoriamente à intimação".
Como resultado, foram glosados saldos negativos de IRPJ e CSLL dos anos de 2006 e
2007. Especificamente para o ano-calendário de 2008, apurou-se imposto a pagar, concluindo o
TVF que: "Assim, o valor total das retenções do IRPJ informado nas DIRF's dos beneficiários [...] é
de R$ 1.429.110,23 [...], obtém-se o valor do IRPJ a Recolher de R$ 33.401,50, que será lançado de
oficio". Raciocínio análogo foi aplicado à CSLL.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação. A DRJ/REC rejeitou as
preliminares de nulidade e indeferiu o pedido de perícia. No mérito, manteve a exigência fiscal,
fundamentando que "o imposto de renda retido na fonte somente poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome", documento este que não teria
sido acostado aos autos de forma suficiente para cobrir a totalidade das deduções pleiteadas.
Uma vez mais inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando
cerceamento de defesa, alegando ainda que a responsabilidade pelo recolhimento é da fonte
pagadora. Juntou novos documentos (fls. 1.672), indicando, entre outras, retenções não
consideradas referentes à sua filial no Ceará (CNPJ 09.863.853/0010-12).
Em sessão anterior, esta Turma proferiu a Resolução no 1301-001.266, convertendo
o julgamento em diligência. A decisão pautou-se na constatação de que a documentação
apresentada pela Recorrente trazia valores consolidados de retenção para a filial do Ceará (R$
172.185,28), sem a devida segregação por código de receita. Como o TVF original limitou-se a
especificar os códigos 5952, 6147, 6190 e 5987, entendeu este Colegiado que a análise
consolidada poderia mascarar créditos legítimos ou gerar distorções. Determinou-se, portanto,
que a unidade de origem elaborasse demonstrativo segregado para a referida filial e verificasse a
existência de outras retenções não computadas.
Em atendimento, a autoridade fiscal apresentou o Relatório de Diligência Fiscal em
26/12/2024. Após consulta aos sistemas internos, o Auditor concluiu que:
Para a filial do Ceará (CNPJ ...0010-12), foram confirmados valores retidos nos
códigos 5952 (R$ 139.417,97) e 5987 (R$ 144,15).
Não foram localizadas retenções para esta filial nos códigos 6147 e 6190.
O código 1708 foi ratificado (R$ 32.097,00), já tendo sido computado no
lançamento original.
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.972 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
6
Outros códigos visualizados (5960, 5979) referem-se a PIS/COFINS, não
impactando o IRPJ/CSLL.
Instada a se manifestar, a Recorrente apresentou impugnação às conclusões
consignadas no relatório de diligência. Discordou dos valores apurados, alegando que códigos
como 3426, 5944, 6800 e 8045, além de diferenças a maior no código 1708, constam nos sistemas
da Receita e foram ignorados, apresentando planilhas próprias para sustentar suas alegações.

DA PRELIMINAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Em suas razões recursais, inicialmente, a Recorrente argui a nulidade da decisão de
primeira instância por cerceamento de defesa, caracterizado pelo indeferimento do pedido de
perícia/diligência.
A preliminar deve ser rejeitada. O art. 18 do Decreto no 70.235/72 confere à
autoridade julgadora a faculdade de determinar ou não a realização de diligências ou perícias,
podendo indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis quando já existirem nos
autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Ao indeferir o pleito na instância a quo, a autoridade julgadora nada mais fez do
que exercer seu múnus de julgar, entendendo que o conjunto probatório já era apto à decisão. É
cediço que, no processo administrativo fiscal, a diligência e a perícia têm a função de auxiliar o
julgador na compreensão da matéria fática controvertida, e não de produzir provas no interesse
exclusivo das partes ou suprir sua inércia probatória. Cabe ao contribuinte trazer aos autos, no
momento oportuno (impugnação), os elementos de prova que lhe interessam (art. 16, IV, do
Decreto no 70.235/72).
No caso em tela, o indeferimento não cerceou a defesa, pois a Contribuinte teve
ampla liberdade para instruir o processo com os comprovantes de rendimentos que alegava
possuir. Ademais, considerando que esta Turma, por meio da Resolução no 1301-001.266,
determinou a realização de diligência para reexame das retenções da filial do Ceará e de outros
códigos, entendo que não subsiste mais esta alegação. Portanto, não há vício a macular a decisão
recorrida.

DO MÉRITO
Do Cumprimento da Diligência e Reconhecimento do Direito
O cerne do mérito, neste momento processual, cinge-se à comprovação da
efetividade das retenções de IRPJ e CSLL pleiteadas pela Recorrente para fins de dedução do
imposto a pagar.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.972 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
7
No Relatório de Diligência Fiscal, autoridade fiscal, valendo-se das prerrogativas
funcionais e do acesso aos sistemas de controle da Receita Federal (SIEF/DIRF), procedeu à
verificação individualizada das retenções imputadas à filial do Ceará.
A conclusão da diligência foi favorável à Contribuinte em pontos importantes, a
meu ver. O Auditor Fiscal atestou a existência de créditos tributários passíveis de compensação
que não haviam sido computados no lançamento original, a saber:
- Código 5952 (Retenção de CSLL/COFINS/PIS – Lei 10.833/03): Confirmado o
montante de R$ 139.417,97.
- Código 5987 (Retenção de CSLL/COFINS/PIS – Órgãos Públicos): Confirmado o
montante de R$ 144,15.
Diante da constatação, não há óbice para que tais montantes sejam considerados
na apuração do saldo devedor ou credor. Portanto, acolho as conclusões da diligência para
reconhecer o direito da Recorrente à dedução dos valores supramencionados, devendo o
lançamento ser retificado para recompor o saldo de IRPJ e CSLL com a inclusão destes créditos.
Em que pese o reconhecimento parcial, a Recorrente apresentou Manifestação à
Diligência, na qual demonstra insatisfação com o resultado, alegando que "não foram
considerados inúmeros códigos de receita" e apresentando planilhas unilaterais que indicam
códigos como 3426, 5944, 6800 e 8045, além de apontar divergência de valor no código 1708.
Entretanto, sua irresignação não merece prosperar, explica-se:
O Auditor Fiscal consignou que "não vislumbrou no referido sistema de controle [...]
outros códigos de retenção não especificados no TVF que pudessem influenciar no julgamento". A
diligência foi realizada mediante consulta direta à base de dados da RFB (DIRF). Para ilidir as
conclusões obtidas, não bastam planilhas elaboradas unilateralmente pela parte. Seria
indispensável a apresentação dos Comprovantes de Rendimentos e de Retenção emitidos pelas
fontes pagadoras, ou outros documentos hábeis, com aptidão de comprovar que a fonte pagadora
efetivamente reteve o tributo e informou (ou deveria ter informado) à Receita. Na ausência
destes, prevalece a informação fiscal verificada pelo Auditor.
A Recorrente pugna ainda pela inclusão de códigos "estranhos" à lide. Como bem
alertado pela fiscalização, a mera existência de retenções em outros códigos não implica
automaticamente em crédito de IRPJ ou CSLL. Muitos dos códigos citados (ex: 5960 e 5979)
referem-se a PIS e COFINS. Outros, como 6800 (IOF) ou 8045, possuem naturezas distintas que
exigem prova específica de sua comunicabilidade com a apuração do lucro real, prova esta não
produzida nos autos.
No tocante ao código 1708, a Recorrente alega que o valor correto para a filial seria
R$ 40.416,24, contra os R$ 32.097,00 ratificados pela fiscalização. Ocorre que a divergência fática
se resolve pela regra do ônus da prova (art. 373 do CPC c/c art. 16 do Decreto 70.235/72). Se a
DIRF (sistema) aponta R$ 32 mil e o contribuinte alega R$ 40 mil, cabe ao contribuinte trazer
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.972 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722563/2009-05
8
documentação idônea que ateste o valor maior. Inexistindo tal documento nos autos, deve-se
manter o valor apurado pela autoridade fiscal, que já integrava o lançamento original.
Assim, refuto as alegações da manifestação por falta de lastro probatório idôneo
capaz de desconstituir a verificação fiscal realizada, mantendo-se o acolhimento restrito aos
valores confirmados na diligência.

CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar a retificação do lançamento de modo a incluir, na apuração dos saldos de CSLL,
exclusivamente os valores de retenção confirmados no Relatório de Diligência referentes à filial
CNPJ 09.863.853/0010-12, nos códigos 5952 (R$ 139.417,97) e 5987 (R$ 144,15), mantendo-se
inalteradas as demais disposições da autuação.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 2106
DF CARF MF
Original